Tribunal: TJBA
Processo: 8058951-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058951-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITASPICE BRASIL EIRELI

Advogado(s)
:
LARA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: JOSE RUBEM TRANSPORTES E EQUIPAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MARCELO NEVES BARRETO, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. NULIDADE SUPRIDA. DEVOLUÇÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS
.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de sobrestamento do feito e de reconhecimento da nulidade da citação por edital em ação de anulação de débito fiscal, sob o fundamento de que foram esgotadas as tentativas de citação pessoal.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação por edital foi válida diante da alegação de que não se esgotaram os meios razoáveis de localização da parte; e (ii) saber se o comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, com consequente devolução dos prazos processuais.

III. Razões de decidir

3.
A citação por edital é medida excepcional, só admissível quando esgotados todos os meios razoáveis de localização da parte, o que não restou configurado no caso concreto, em razão de falha na expedição do mandado para endereço incorreto.

4.
O comparecimento espontâneo da parte agravante supre a nulidade da citação, nos termos do art. 239, § 1.º, do CPC, devendo ser restituídos os prazos processuais, inclusive para apresentação de contestação e realização de nova audiência de conciliação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
. Reconhecimento da nulidade da citação por edital e devolução dos prazos processuais à parte agravante.

Tese de julgamento
:
“1. A citação por edital é válida apenas após esgotadas as diligências razoáveis e infrutíferas para localização da parte. 2. O comparecimento espontâneo supre a nulidade da citação, ensejando a devolução dos prazos processuais.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 239, § 1.º; 334 e 335.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1789536/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.03.2021; TJ-MT, AI 1020390-88.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 31.01.2024; TJ-DF, AI 0704410-25.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 28.04.2022.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo
de Instrumento
n.º 8058951-59.2025.8.05.0000

tendo como
agravante

Vitaspice Brasil EIRELI

e como a
gravad
o

José Rubem Transportes e Equipamentos Ltda
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22